Tribunal: TJDFT
Processo: 0704022-16.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. BINÔMIO. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PROVA. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DEVER DE SUSTENTO. AMBOS OS PAIS. OBSERVÂNCIA. PENSIONAMENTO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do artigo 1.694, §1o, do CC/02.
2. Conquanto inexista prova dos reais rendimentos do alimentante, o cotejo probatório, aliado ao dever de sustento que deve recair sobre ambos os genitores, revelam que a obrigação alimentar, fixada no importe de 30% (trinta por cento) do salário mínimo, mostra-se adequada e compatível com a capacidade econômica do pai extraída do caderno processual.
3. Apelação conhecida e não provida.